Tribunal: TJDFT
Processo: 0728813-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. VARA CÍVEL. O Juiz de Família possui competência para tratar da dissolução da sociedade conjugal, da partilha de bens e partilha das dívidas adquiridas na constância do casamento. Todavia, diante do inadimplemento de empréstimos e sendo necessária a instauração de cumprimento de sentença, este deve ser direcionado ao Juízo Cível, porquanto se trata de pleito de natureza eminentemente pecuniária, que desborda da competência do Juízo da Família.